Tribunal: STF
Processo: ACO 3618
Classe: ACO
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. IMUNIDADE RECÍPROCA.



    1.  Ação cível originária ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em face do Estado de Santa Catarina, objetivando o reconhecimento de sua imunidade recíproca, por prestar serviço público de natureza essencial, exclusivo e não concorrencial.



    2.  Reconhecimento da imunidade tributária recíproca relativa aos serviços prestados pela Embrapa, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3.  Pedido parcialmente procedente. Prejudicado o agravo.